Tribunal: STF
Processo: Rcl 45188
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ricardo da Mota Almeida, em 10.12.2020, contra decisão monocrática pela qual negado seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000954-04.2017.5.09.0122, proferida pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.415-RG, Tema 152 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 18.12.2018, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR julgou extinta com resolução do mérito a Ação Trabalhista n. 0000954-04.2017.5.09.0122, ajuizada por Ricardo da Mota Almeida contra Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. por entender estarem quitadas as obrigações e créditos decorrentes do contrato de trabalho, considerando a adesão do reclamante ao programa de demissão voluntária, instituído por Acordo Coletivo de Trabalho (e-doc. 5).
    Em 1º.8.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante apenas para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, mantendo a sentença quanto aos demais pontos (fls. 10-17, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 7).
    Em 24.10.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região negou seguimento ao recurso de revista interposto por Ricardo da Mota Almeida (fls. 47-55, e-doc. 8).
    Contra essa decisão de admissibilidade Ricardo da Mota Almeida interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado, em 26.11.2020, nos termos seguintes:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho que negou seguimento a recurso de revista. Na minuta de agravo, a parte insiste no processamento do seu recurso de revista. Examino. O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, razão pela qual passo a examinar a viabilidade recursal sob o prisma da transcendência, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST. De plano, verifico a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, o que torna obsoleto o exame da transcendência da questão de fundo contida no recurso obstado, dado que, ante o não preenchimento de requisito essencial para a validade do ato processual, o pleito recursal não reunirá condições de regular processamento no âmbito desta Corte Superior. Registro que em relação à arguição de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Regional decidiu a lide de forma completa, apreciando fundamentadamente todas as matérias oportunamente suscitadas, não se vislumbrando, pois, ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Quanto ao acórdão regional que examinou os embargos de declaração, este não apresenta qualquer omissão ou contradição no particular, pois estão claramente expressas as razões pelas quais o Colegiado concluiu pela validade da quitação total outorgada pelo reclamante ao aderir ao PDV. No mérito, não prospera o intento recursal, na medida em que não foram preenchidos os requisitos do artigo 896, § 1º-A, da CLT, que precedem à aferição do cabimento recursal no tocante às demais restrições impostas pelo art. 896 da CLT. Na hipótese, observa-se que a minuta recursal indica a integralidade da fundamentação do respectivo tópico do acórdão recorrido como trecho que prequestiona a matéria objeto da irresignação, sem a particularização do efetivo trecho ou segmento decisório que debate a tese em discussão, ou mesmo o destaque de tais elementos textuais para o devido cotejamento analítico, de modo que, nesse contexto, a manutenção da negativa de seguimento recursal é medida que se impõe. Ressalto, ainda, por ser oportuno, que o cumprimento parcial de diligências por parte do recorrente, tais como indicação do inteiro teor do acórdão ou do respectivo capítulo da decisão que trata da matéria em discussão, sem destaques e promoção de um debate analítico dos trechos destacados nas razões recursais, ou quaisquer outros subterfúgios retóricos de argumentação genérica sobre a tese geral lançada no acórdão recorrido não cumprem satisfatoriamente a exigência processual contida na lei de regência, como só vem a reconhecer a jurisprudência consolidada no âmbito da 5ª Turma desta Corte Superior: ‘(...)’ Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social). Isso porque, ainda que seja considerada a relevância do caso concreto sob qualquer dessas premissas legais, o fato é que não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, uma vez que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III e IV, do CPC c/c o artigo 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento” (e-doc. 9).
    3. Contra essa decisão denegatória de seguimento do recurso de revista, Ricardo da Mota Almeida ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a decisão regional, atacada [por recurso de revista,] pautou-se no entendimento adotado no âmbito do E. STF, especialmente no julgamento de caso paradigma no Recurso Extraordinário 590.415/SC, de relatoria do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, sobretudo para entender que o caso em discussão se amoldava às condições em que proferido o julgamento no âmbito do E. STF em sede de repercussão geral e, nessa direção, declarar havida a quitação plena, geral e irrevogável das verbas relativas ao extinto contrato de trabalho em face da adesão, pelo ora recorrente, ao programa de demissões voluntárias instituído pela recorrida” (fl. 10).
    Afirma que, “mesmo questionad[a] em busca de maiores esclarecimentos sobre o que revelavam as provas dos autos sobre se ocorreu, no caso vertente, a ampla participação dos empregados da recorrida na formulação do acordo coletivo que restou aprovado pelo sindicato, a E. Turma a quo quedou-se inerte” (fl. 10).
    Assevera que, “no precedente invocado nas razões de decidir pelo E. Regional, qual seja, na decisão do STF nos autos do RE 590.415/SC, [o Supremo Tribunal Federal] houve por bem reconhecer, naquele caso, a existência de um plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados, premissa esta que foi determinante na emissão da tese de repercussão geral” (fl. 11).
    Argumenta que “a ampla participação dos trabalhadores no processo de construção dos instrumentos coletivos foi uma das principais premissas presentes na decisão que culminou com a tese de repercussão geral firmada no julgamento pelo STF do RE 590.415 em 30/04/2015, e tal participação, no caso vertente, não resta minimamente demonstrada, conditio sine qua non a respaldar a aplicação da ratio decidendi consagrada pelo STF no Tema 152” (fls. 19-20).
    Salienta que a decisão reclamada “está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, [por] versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, (...) est[ando] o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência des[t]e STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já [teria] assegurad[a] sua reapreciação por essa Excelsa Corte” (fl. 24).
    Requer medida liminar para que seja “cassada a decisão interlocutória que negou seguimento ao agravo de instrumento” (fl. 28).
    Pede a procedência da presente reclamação “para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº AIRR 0000954-04.2017.5.09.0122 negou seguimento ao agravo de instrumento aviado pelo reclamante, para que assim seja possível prosseguir na análise de mérito recursal da revista manejada pelo colegiado da 5ª Turma do C. TST, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse E. STF” (fls. 28-29).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000954-04.2017.5.09.0122, o Ministro Relator, no Tribunal Superior do Trabalho, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. Em 29.5.2015, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 590.415-RG, (Tema 152) da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja controvérsia consistia na “renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.
    Na espécie, ao julgar o recurso ordinário de Ricardo da Mota Almeida, quanto aos efeitos da adesão do reclamante ao programa de rescisão voluntária, assentou a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região:
    “Sobre o tema, já se pronunciou esta 7ª Turma nos autos TRT-PR-0000147-57.2017.5.09.0130, em julgamento de caso envolvendo a mesma ré e idêntica matéria debatida na presente demanda, acórdão de relatoria da Exma. Des. Rosalie Michaele Bacila Batista (publicação em 04/07/2019), a quem peço vênia para transcrever os fundamentos e adotá-los como razões de decidir, verbis: […] Sem razão. De acordo com o § 2º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, e a Súmula n.º 330 do C. Tribunal Superior do Trabalho, a quitação passada pelo empregado não abrange parcelas e diferenças não satisfeitas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, respectivamente, a seguir: […] Além disso, nos termos da Orientação Jurisprudencial n.º 270 da SBDI-1 do C. Tribunal Superior do Trabalho, firmara-se o entendimento de que o incentivo financeiro para adesão ao plano de demissão voluntária não implica na renúncia geral dos direitos do contrato de trabalho, mas somente dos valores e parcelas consignados no PDV: ‘ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 270 PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS ORIUNDAS DO EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS (inserida em 27.09.2002) A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo.’ Contudo, conforme o contido no recurso extraordinário n.º 590.415, com repercussão geral reconhecida em 30/4/2015, o Plenário do E. STF decidiu pela validade de cláusula que confere quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, presentes nos Programas de Demissão Voluntárias (PDI e PDV), caso essa condição também conste do acordo coletivo que aprovou o plano e demais instrumentos celebrados com o empregado. Transcreve-se a ementa do referido acórdão: […] Registro que há equívoco nos dados lançados no recurso, quanto a datas e documentos, o que não inviabiliza o entendimento da pretensão. No caso, a reclamatória foi ajuizada em 01/02/2017. Constato nos autos a presença do documento de fls. 275/290, intitulado ‘Proposta de aditamento ao ACT de outubro de 2015’, firmado em 19.10.2015, consistente em um ‘Protocolo de entendimentos’, cujas condições seriam ‘confirmadas após validação da diretoria da Volkswagen e aprovação pelos Empregados da Unidade Curitiba em processo de votação...’, com previsão, inclusive de Plano de Demissão Voluntária. Há, ainda, cópia de ata de assembleia levada a efeito em 20.10.2016 (fl. 274). Por fim, há acordo coletivo de trabalho, cujo registro foi requerido em 26.10.2017, mas com previsão de vigência entre 01.09.2016 e 31.08.2018 (fls. 441/75). A cláusula 43ª do ACT 2016/2018, firmado entre a Volkswagen e o Sindicato profissional, contempla previsão de programa de desligamento voluntário (fl. 460/1): ‘CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - ADEQUAÇÃO DE EFETIVO - PDV (PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO) Fica facultada a EMPRESA a abertura de PDV (Programa de Demissão Voluntária) para todos os EMPREGADOS MENSALISTAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS da unidade São José dos Pinhais. O Programa de Demissão Voluntária será aberto para inscrições até o dia 04 de novembro de 2016, podendo a Empresa, por sua decisão, reabri-lo durante o período de vigência deste instrumento. A decisão pelo desligamento ou não, bem como a definição da data do mesmo, fica a cargo da EMPRESA, de acordo com as inscrições recebidas, necessidade de redução, perfil técnico e habilidades para desempenho das atividades, mantendo-se a possibilidade de veto da EMPRESA. Ficam excluídos desta cláusula e subitens os EMPREGADOS contratados por Prazo Determinado, e aqueles que exercem função em nível de Diretoria, Gerência, Supervisão, Especialistas, Gestores de Unidade, Líderes e Encarregados. Será aplicada a tabela abaixo para os empregados mensalistas operacionais e mensalistas administrativos que aderirem ao PDV. (...) Os empregados mensalistas operacionais e mensalistas administrativos que aderirem ao programa também receberão o pagamento de 10 salários adicionais à tabela base de PDV, caso optem pela adesão ao programa no período de inscrição de 25 (vinte e cindo) de outubro a 04 (quatro) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Após o período de inscrição estabelecido, retorna à condição exclusivamente de ‘tabela base’, salvo liberalidade por parte da EMPRESA em abrir novo PDV em condições diferenciadas.’ A cláusula 70ª, por sua vez, prevê: ‘Os empregados que tiverem o contrato de trabalho encerrado com o recebimento de incentivo financeiro, ao receberem os pagamentos decorrentes do mesmo, darão plena, geral e irrevogável quitação do contrato de trabalho até então mantido com a empresa, incluindo a renúncia expressa e desde logo de qualquer estabilidade prevista em acordos coletivos, Leis e demais normas regulamentadoras do trabalho, não podendo além disso, em razão da transação de direitos ora ocorrida, pleitear no juízo cível e/ou trabalhista qualquer questão’. A cessação do contrato foi operada em 01/02/2017, ante inequívoca adesão do Reclamante a Plano de Demissão Voluntária (fls. 269/70). O Reclamante manifestou sua opção de adesão em 08/12/2016. (fl. 268). Formalizado um ‘acordo sobre rescisão de contrato de trabalho’, em 01/02/2017, com previsão da cessação de tal contrato em 01/02/2017, sendo tal avença firmada pelo Reclamante, pela Reclamada e por representantes do Sindicato profissional (fls. 269/70). Na referida avença, há expressa disposição no sentido de que, ante a adesão até 12.12.2016, seria paga parcela adicional no importe de 10 salários (além da previsão genérica de retribuição em função de tempo de serviço). O referido ajuste, ademais, contempla expressa disposição (cláusula 9ª), no sentido de que o Reclamante, com o acordo: ‘... dará a mais plena, geral e irrevogável quitação do Contrato de Trabalho até então mantido com a EMPREGADORA, incluindo a renúncia expressa e desde logo de qualquer estabilidade prevista em acordos coletivos, leis e demais normas regulamentares de trabalho,não podendo, além disso, em razão da transação de direito ora ocorrida, pleitear no juízo cível e/ou trabalhista qualquer adesão.’ (fl.283). Apreciando discussão similar, envolvendo tal regramento e a mesma Reclamada, esta 7ª Turma firmou o entendimento de que a adesão ao PDV importou em quitação do contrato de trabalho. [...] Com certeza, o Reclamante bem sopesou as condições de adesão, em especial, a parcela adicional decorrente da manifestação no período assinalado nas avenças. A participação do Sindicato da categoria profissional em todo o proceder, inclusive no tocante à situação específica do Reclamante, evidencia a licitude da manifestação de vontade, em conformidade com o contido no recurso extraordinário n.º 590.415/STF. [...] Por todo o exposto, nada a prover (...)’ (destaquei) Assim, considerando que o caso em comento reproduz as circunstâncias fáticas exigidas na mencionada decisão do Egrégio STF - adesão a PDV instituído por Acordo Coletivo de Trabalho e cláusula normativa em que prevista quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego (cláusula 70ª do ACT 2016/2018, fl. 493) -, irretocável a sentença ao reputar ‘(...) válida a quitação total outorgada pelo reclamante ao aderir ao PDV, pelo que, em relação aos pedidos formulados na ação, extingo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, CPC (...)’ (fl. 876). Nego provimento, por conseguinte” (fls. 10-15, e-doc. 6).
    A matéria objeto do recurso de revista interposto pelo reclamante consiste na negativa de prestação jurisdicional por não ter o Tribunal Regional supostamente se manifestado sobre a ausência de participação dos empregados no Acordo Coletivo de Trabalho firmado pela Volkswagen do Brasil e Ricardo da Mota Almeida.
    Diferente do que afirma o reclamante, essa participação não foi consignada na tese de repercussão geral do Tema 152 (Recurso Extraordinário n. 590.415-RG), pelo que não se vislumbra teratologia no acórdão regional.
    8. Ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista pela ausência de transcendência do recurso, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Neste sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    8. O reclamante parece pretender fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora